Tribunal: STF
Processo: RHC 222256
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, em favor de Wagner Gomes de Almeida, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 646.753/SC, assim ementado (eDOC 42):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE MACONHA. EXASPERAÇÃO DEVIDA. FRAÇÃO DE AUMENTO REDUZIDA NA DECISÃO AGRAVADA PARA 1/2 (METADE). AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. A quantidade e a natureza das drogas são circunstâncias preponderantes na fixação da pena-base no crime de tráfico de drogas, como prevê expressamente o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.



    2. Na espécie, embora a fração de exasperação da pena-base operada pelo Tribunal de origem tenha merecido reparo, por se apresentar desproporcional, fica mantida a majoração da pena-base em razão da grande quantidade de entorpecente apreendida, porém na fração de 1/2 (metade), aplicada em casos similares por esta Corte.



    3. Agravo regimental desprovido.



    A Defensoria Pública narra que o recorrente foi condenado, pelo Juízo de origem, à pena de 11 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.164 dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, c/c o art. 40, V, da Lei 11.343/2006, pela apreensão de 123,3 kg de maconha (eDOC 49).



    Em decisão monocrática, a Relatora no Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para redimensionar a pena do recorrente em 10 anos e 6 meses de reclusão e 1.050 dias-multa, à razão do valor mínimo legalmente previsto. Aplicou o percentual de ½ para o aumento da pena-base, conforme jurisprudência daquela Corte em casos semelhantes, por entender desproporcional a incidência da fração de 2/3 (eDOC 24, pp. 3-5). Tal decisão foi confirmada pela Sexta Turma (eDOC 42 e eDOC 43).



    A Defensoria Pública reitera a alegação de que a exasperação da pena-base somente considerou a quantidade da droga apreendida, sem analisar a natureza da mesma, não obstante o baixo potencial lesivo da maconha (eDOC 49, p. 5).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para afastar a valoração negativa das circunstâncias do crime (natureza/quantidade da droga) e reduzir para 1/6 a fração de aumento da pena-base (eDOC 49, p. 6).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo desprovimento do recurso (eDOC 69).



    É o relatório.



    Decido.



    Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido (eDOC 43, pp. 3-4):



    Desse modo, não há nenhuma vinculação a critérios puramente matemáticos - como, por exemplo, os de 1/8 (um oitavo) ou 1/6 (um sexto) por vezes sugeridos pela doutrina -, mas os princípios da individualização da pena, da proporcionalidade, do dever de motivação das decisões judiciais e da isonomia exigem que o Julgador, a fim de balizar os limites de sua discricionariedade, realize um juízo de coerência entre: (a) o número de circunstâncias judiciais concretamente avaliadas como negativas; (b) o intervalo de pena abstratamente previsto para o crime; e (c) o quantum de pena que costuma ser aplicado pela jurisprudência em casos parecidos.



    No caso, o Tribunal de origem sopesou negativamente a quantidade da droga apreendida – 123,3kg de maconha – para exasperar a pena-base do Agravante, o que está em consonância com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, "[d]e acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias do art. 59 do Código Penal e podem justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [...]" (HC 437.745/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe 12/09/2019).



    Todavia, considerei na decisão agravada que a fração de exasperação da pena-base (2/3 - dois terços) merecia reparo, pois a jurisprudência desta Corte Superior, em casos similares, entendeu ser suficiente e proporcional o aumento da pena-base em 1/2 (metade) da pena mínima, de modo que o mesmo parâmetro foi aplicado à hipótese dos autos.



    A jurisprudência desta Corte é firme em proclamar que cabe às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal. Assim, não há que se falar em fração mínima legal de 1/6.



    Da mesma forma, cabe às instâncias ordinárias indicar as razões para a valoração negativa de cada circunstância, a partir dos elementos dos autos.



    O controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios empregados para fins de valoração e quantificação apenas pode ocorrer para a correção de eventuais arbitrariedades ou aumentos muito superiores ao adotado no caso. Controle esse já realizado pelo Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. ESTELIONATO PRATICADO CONTRA EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFERIÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INVIABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, III, DO CP. ORDEM DENEGADA. 1. Não é viável, na via estreita do habeas corpus, o reexame dos elementos de convicção considerados pelo magistrado sentenciante na avaliação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. O que está autorizado é apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades. No caso, entretanto, não se constata qualquer vício apto a justificar o redimensionamento da pena-base. Precedentes. (…) 3. Ordem denegada”. (HC 118.605, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.3.2014)



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. 1. É inviável a utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena-base é inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória. 4. Agravo interno desprovido”. (RHC 206.548 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 2.6.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente